Tribunal: TJDFT
Processo: 0738260-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro para a tutela da posse oriunda de compromisso de compra e venda, mesmo que não tenha sido registrado - STJ 84.

2. Apesar da omissão na transferência da propriedade, o exequente, sucumbente nos embargos de terceiro, deve suportar os custos financeiros do processo, se opõe resistência ao mérito da pretensão deduzida pelo terceiro embargante.